Tribunal: TJBA
Processo: 0047837-24.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047837-24.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

APELADO: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
EMANUEL FERNANDES DA CUNHA MOURA, LUIZ TADEU VIANA DE MELO, PAULO CEZAR DUARTE RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por empresa autuada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a redução em 1/3 da multa ambiental inscrita em CDA, com atualização pela taxa SELIC. A autarquia sustenta a impossibilidade de revisão judicial do valor da sanção administrativa, por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo, e requer o restabelecimento integral da multa originária de R$ 30.000,00 aplicada por suposta supressão de vegetação e terraplanagem sem licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar a quantificação de multa ambiental quando constatada desproporcionalidade da sanção à luz da prova técnica produzida sob contraditório; e (ii) estabelecer se a redução da penalidade, sem anulação integral do auto de infração, configura indevida invasão do mérito administrativo ou legítimo controle jurisdicional de legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial produzida nos autos conclui de forma categórica que não há vestígios de degradação ambiental ou prejuízos significativos à flora e à fauna da área objeto da autuação.

4. O laudo pericial atesta que a área de manguezal não sofreu degradação e que eventual movimentação pretérita de solo teve consequências saneadas, encontrando-se a vegetação plenamente regenerada.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica produzida judicialmente em sentido contrário.

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores abrange a verificação da adequação entre a infração apurada e a penalidade aplicada, mediante incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A redução judicial da multa não caracteriza substituição da Administração pelo Judiciário, mas exercício de controle de legalidade em sentido amplo para coibir sanção excessiva ou arbitrária.

8. A manutenção integral de multa ambiental em patamar elevado, apesar da ausência de dano concreto ou da plena regeneração da área, viola a exigência de correspondência entre a gravidade do fato e a extensão do dano.

9. A sentença acerta ao não anular integralmente o auto de infração, pois reconhece a ocorrência da irregularidade consistente na ausência de licenciamento à época dos fatos, mas ajusta a sanção pecuniária à realidade probatória do caso.

10. A redução da multa para 1/3 do valor original preserva a finalidade pedagógica e punitiva da sanção, sem impor punição desproporcional nem ensejar enriquecimento indevido do Estado.

11. A Administração Pública não detém exclusividade absoluta para revisar sanções ambientais, porque a aplicação de penalidades estatais permanece sujeita ao controle judicial de excessos.

12. A jurisprudência citada admite a redução judicial de multa administrativa ambiental quando houver violação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa ambiental quando a prova técnica demonstrar descompasso entre a penalidade aplicada e a gravidade concreta da infração.

2. A redução judicial de sanção administrativa desproporcional constitui exercício legítimo de controle de legalidade e não viola a separação dos poderes.

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador pode ser afastada por laudo pericial produzido sob contraditório.

4. A ausência de dano ambiental significativo ou a plena regeneração da área justificam a adequação da multa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. É possível manter o auto de infração quanto à irregularidade formal e, simultaneamente, reduzir a penalidade pecuniária para ajustá-la à realidade fática comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.605/1998, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, ApCiv nº 0020702-30.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3ª Turma, j. 03.09.2024, publ. 06.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0047837-24.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora